Tribunal: TJSP
Processo: 2330942-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Despacho de intimação da parte executada para que efetue o pagamento do valor das astreintes. Inconformismo. Descabimento. Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. Ausência de conteúdo decisório. Inteligência do Art. 1.001, do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso não conhecido.